Tribunal: TJDFT
Processo: 0745745-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO INEXISTENTE. CONSUMIDOR. NOME. QUALIFICAÇÃO COMO INADIMPLENTE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE. CREDIBILIDADE. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Soando incontroversa a ausência de contratação de contrato de cartão de crédito pelo consumidor, a imputação dos débitos derivados do manejo do instrumento creditício e a consequente inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, aliada à inércia do agente financeiro em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que o vitimado pelo ilícito fosse afetado, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de inexistência de relação jurídica a enlaçar a instituição financeira ao consumidor lesado e a contemplação do afetado com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera.
2. A anotação restritiva de crédito em situação na qual inexiste obrigação inadimplida, afetando a credibilidade do consumidor que não celebrara a obrigação concertada, a par de se emoldurar como conduta ilícita da fornecedora, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária ao afetado em quantum proporcional e razoável ante a mácula que experimentara em sua credibilidade quando inexistente a inadimplência imputada, devendo a compensação, contudo, ser mensurada de forma razoável e proporcional aos efeitos do havido.
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.